Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INJUSTIFICADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).

2. Narra a autora que realizou contrato de empréstimo consignado (n.o 708967208) com a ré no valor de R$ 34.276,93, a ser pago em 96 parcelas no valor de R$ 940,00. Afirma que seu nome foi inscrito pela instituição financeira no cadastro de inadimplentes, em 10/02/2022, ao argumento de que havia atraso das parcelas de fevereiro a maio de 2022. Requer o reconhecimento do pagamento do débito, a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e a condenação do réu à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

3. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar o réu no pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. O recorrente pretende a reforma da sentença para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, que o valor atribuído à indenização por danos morais seja reduzido.

4. Verifica-se que o nome da autora foi inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão de ausência de pagamento das parcelas com vencimento nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022, as quais foram devidamente descontadas do contracheque da requerente, conforme comprovantes juntados aos autos (ID 44367817, 44367819, 44367821 e 44367823).

5. Observa-se que ainda que quitadas as parcelas supostamente em atraso, o nome da autora foi incluído indevidamente nos cadastros de inadimplentes e, ainda permanecia ativo nos referidos cadastros (ID 44367812), o que revela falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às essas diretrizes, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.